Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO EQUITATIVA PELA METADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE O PLEITO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MOTIVAÇÃO EXPOSTA ACERCA DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. NÃO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDICAÇÃO DE FALTA DE MEDIDAS EXECUTIVAS PARA REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A demonstração, na sentença de rejeição dos embargos de declaração, das razões de decidir assinaladas no pronunciamento sentencial extintivo do processo sem resolução do mérito, no tocante à quantificação dos honorários advocatícios de sucumbência, com esteio no art. 85, § 2o, do CPC, e à redução equitativa, afasta a alegação de nulidade por falta de fundamentação, porquanto foi observado o dever de estabelecido pelo art. 93, inc. IX, da CF, mediante a demonstração dos motivos considerados na fixação da verba honorária sucumbencial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O não reconhecimento do vício de omissão apontado nos embargos de declaração opostos contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, porque houve a apreciação do pedido de arbitramento equitativo da verba honorária sucumbencial e denotou-se a intenção de rejulgamento da causa pela não conformação com o resultado desfavorável, repele a assertiva de haver sido negada a prestação da tutela jurisdicional perseguida no recurso aclaratório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito traz como consequência a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, cuja fixação, em cumprimento de sentença em ação de cobrança extinto sem resolução do mérito, terá por base percentual estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, e concretamente determinado a partir da avaliação dos requisitos erigidos pelos incisos I a IV, daquele dispositivo legal, incidente sobre o valor do débito excutido, com a redução determinada pelo arbitramento equitativo orientado pelo art. 85, § 8o, do CPC, necessário para quantificação da aludida verba sucumbencial em montante razoável e proporcional.
4. Majoram-se os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção ao trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em âmbito recursal, notadamente quando foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação não provido.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.